Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716520-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS CESAR DE ALMEIDA BRAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus César de Almeida Braz contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0001668-41.2017.8.07.0001, manteve o bloqueio de ativos financeiros, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao réu MARCUS CESAR. Anote-se. Cuida-se de impugnação à bloqueio realizado por meio do SISBAJUD, sob o argumento de queo valor constrito se refere à economia de valores recebidos a título de salário dos últimos meses e rescisão contratual do executado. A decisão de ID 151063186 intimou novamente o executado para comprovar as alegações supra, uma vez que considerou que o devedor não demonstrou a alegada impenhorabilidade, deixando de anexar qualquer extrato que demonstre ser a verba constrita de natureza rescisória. Nova manifestação ao ID152003440. Resposta do credor ao ID 153043423. Em que pese a argumentação de impenhorabilidade e o comprovante de rescisão, não há nos autos nenhum documento que comprove a natureza da conta bancária em que o valor foi localizado, tampouco que comprove que o valor bloqueado se refere à aludida verba rescisória. É dizer que o devedor não logrou êxito em demonstrar a vinculação do valor constrito às verbas de natureza salarial e rescisória, o que poderia ser feito mediante comprovante de transferência do empregador ou extrato bancário que indicasse a natureza da conta bloqueada. O documento de ID 152003440-Pág.2 não descreve a natureza da conta, tampouco o de ID 149441529 - Pág. 1, de modo que não há como se aferir se o valor constrito possui natureza de poupança. Ante o exposto, por ausência de provas, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente, oficie-se o banco em que o valor foi bloqueado para transferência do montante para conta judicial vinculada ao presente feito. Traga o credor planilha atualizada de débito, em 5 (cinco) dias, e promova o andamento do feito, no mesmo prazo. Findo o prazo, venham conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Irresignado, o Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 153758080 padece de omissão, vez que não teria analisado o argumento de que o valor constrito se trata de reserva única do devedor. Contrarrazões, ao ID 154832184. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque aextensão da aplicabilidade do art. 833, X, do CPC, decidida pelo STJ, não tem incidência absoluta, cabendo ao executado, nos moldes do art. 854, § 3o, I, do CPC, trazer aos autos prova de que os valores restringidos em conta de investimento representam a única reserva financeira do devedor e que não houve desvirtuamento da aplicação, com intuito de proteger os recursos de execução em curso. No caso dos autos, conforme exposto junto à decisão guerreada, o executado não trouxe aos autos nenhum elemento de prova passível de justificar a arguição de impenhorabilidade dos valores penhorados em conta de investimento, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a arguição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa a presente, cumpram-se os termos da decisão de ID153758080. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Afirma o Agravante que está desempregado e não possui fontes de renda ou investimentos. Assevera que o valor bloqueado, no montante de USD 2.543,31 (dois mil, quinhentos e quarenta e três dólares e trinta e um centavos de dólar), é a pequena e única reserva financeira formada a partir dos últimos salários percebidos e da quantia recebida a título de rescisão trabalhista. Sustenta que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do CPC, pois a regra da impenhorabilidade prevista no referido dispositivo deve ser estendida a outros tipos de investimentos, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada a penhora incidente sobre a aplicação financeira mantida junto à Agillitas Soluções de Pagamento Ltda., no montante de USD 2.543,31 (dois mil, quinhentos e quarenta e três dólares e trinta e um centavos de dólar). Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para o levantamento da penhora incidente sobre a aplicação financeira mantida junto à Agillitas Soluções de Pagamento Ltda., no montante de USD 2.543,31 (dois mil, quinhentos e quarenta e três dólares e trinta e um centavos de dólar). Em juízo de cognição sumária, tenho que, ao menos neste momento processual, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, consoante dispõe o artigo 833, X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, o STJ entende que é possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos depositada em fundo de investimento, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1984559/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1881498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção DJe 19/12/2014 - sem destaque no original). Como se verifica, a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas em caderneta de poupança. No caso, foi efetivado o bloqueio judicial de aplicação financeira em dólar mantida pelo Agravante junto à Agillitas Soluções de Pagamento Ltda., no montante de USD 2.543,31 (dois mil, quinhentos e quarenta e três dólares e trinta e um centavos de dólar). Embora o valor bloqueado seja inferior a 40 (quarenta salários mínimos), tenho que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante, no sentido de que o montante constitui pequena e única reserva financeira por ele mantida a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, CPC ao caso em análise, exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. Por outro lado, não vislumbro o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, pois o Agravante deixou de comprovar que necessita dos valores em questão para custear despesas essenciais, com saúde, educação e alimentação. Demais disso, não é crível que o Agravante, estando desempregado, tenha aplicação financeira em moeda estrangeira, em regra sem liquidez imediata, como único recurso disponível destinado à manutenção de sua família. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora